Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUPOSTA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO A PESSOA ESTRANHA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Indefere-se a tutela de urgência pretendida quando ausente a plausibilidade do direito alegado, pois não há indícios de que a instituição financeira tenha participado ou contribuído para o alegado golpe praticado contra a agravante na contratação de empréstimo.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.